Tribunal: TJSP
Processo: 1501010-57.2025.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO e EXTORSÃO QUALIFICADA – Preliminares. Cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de provas. Decisão fundamentada afirmando a desnecessidade da prova por ser ineficaz para o afastamento da autoria. Dados de geolocalização de um aparelho celular. Objeto não apreendido em poder do acusado. Informações que poderiam auxiliar para indicar a posição do

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO e EXTORSÃO QUALIFICADA – Preliminares. Cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de provas. Decisão fundamentada afirmando a desnecessidade da prova por ser ineficaz para o afastamento da autoria. Dados de geolocalização de um aparelho celular. Objeto não apreendido em poder do acusado. Informações que poderiam auxiliar para indicar a posição do aparelho, mas não do acusado – Ausência de vícios ou nulidades – Mérito. Reconhecimento pessoal. Nos crimes dessa natureza, o entendimento que vem sendo firmado nos Tribunais é no sentido de prestigiar a palavra da vítima. Prova testemunhal. Negativa do réu isolada nos autos – Reprimenda. Modificação para adequar a pena do roubo. Inteligência do parágrafo único do artigo 68, do Código Penal – Rejeitada a preliminar, apelo parcialmente provido.